Tribunal: TJDFT
Processo: 0745783-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONSUMIDOR APÓS O AJUIZAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre os Juízos da Segunda Vara Cível do Gama e da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor contra instituição financeira, após mudança de endereço do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se a mudança de domicílio do consumidor após o ajuizamento autoriza o juiz a declinar de ofício da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência se fixa no momento da propositura da ação perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43).
4. A competência territorial nas ações de consumo é relativa e não pode ser modificada de ofício (CPC, art. 65; Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT).
5. A mudança de endereço do autor não configura hipótese de alteração de competência absoluta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis para preservar a competência estabelecida no momento do ajuizamento da demanda. 2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 43, 53 e 65; CDC, arts. 6o, VII e VIII, e 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Súmula 23; TJDFT, Acórdãos n. 1840437 (Rel. Des. Leonor Aguena, j. 01.04.2024) e n. 1602585 (Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 08.08.2022).